Tribunal: TJES
Processo: 0000184-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO SEGUNDO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO Nº

0000184-21.2019.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO SEGUNDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.

1. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, sendo exigível a observância do dever de informação quanto aos encargos contratuais.

2. - A cobrança da Tarifa de Serviços Administrativos em contrato de financiamento imobiliário é abusiva quando realizada de forma genérica e sem comprovação da efetiva prestação dos serviços. A ausência de especificação da contraprestação viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor - CDC e enseja a repetição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, de forma simples por ausência de má-fé do apelante.

3. - A Tarifa de Serviços Administrativos, quando cobrada de forma genérica, sem especificação ou comprovação da efetiva prestação dos serviços, afronta o direito básico à informação do consumidor e configura prática abusiva, devendo ser afastada do contrato.

4. - A jurisprudência
pátria é
uniforme no sentido da abusividade da cobrança da Tarifa de Serviços Administrativos - TSA sem contraprestação demonstrada, reconhecendo o direito à repetição do indébito na forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

5. - Hipótese em que a condenação em custas e honorários deve observar o princípio da sucumbência, com majoração em grau recursal na forma do art. 85, §11, do CPC.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO Nº

0000184-21.2019.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO SEGUNDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a existência de relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Observa-se que o contrato de adesão não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto porque, como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“
Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”

(
In

Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.

Conforme entendimento do direito aplicado, a
tarifa de serviços administrativos cobrada de forma muita genérica afronta o direito de informação do consumidor.

E
diante da a
usência de prova de que os serviços correspondentes tenham sido efetivamente prestados,
a cobrança da Tarifa de Serviços Administrativos revela-se ilegal.

Em 11/07/2017 o apelante firmou com a instituição financeira requerida Contrato de Venda e Compra do Imóvel — Financiamento nº 73346230011550, situado na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 1.060, apto 701, Itaparica, Vila Velha, (ES), a SANTA FÉ EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., CNPJ. 14.887.747/00001-18, representada por sua sócia e principal gestora CASAMORADA ENGENHARIA LTDA., CNPJ. 05.022.976/0001-89, com sede social a Rua das Palmeiras, nº 85, CJ. 1.407/1.408, Edifício Contemporâneo Empresarial, Vitória (ES) pelo valor nominal de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais), pago diretamente
à
construtora a importância de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), dos quais R$ 70.000,00 (setenta mil reais) através de transferência eletrônica diretamente da conta-corrente do apelado junto
à
instituição financeira de nº 1.007673-8, Agência nº 3346 (Select) para a conta da SANTA FÉ EMPREENDIMENTO SPE LTDA. mantida junto à Caixa Econômica Federal, agência Jardim da Penha (Vitória), e R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) como complemento do valor financiado no importe de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

Todavia, para que lhe fossem enviados os Boletos Bancários quanto ao valor financiado, o apelante cobrou a quantia mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a título de Taxa de Serviços Administrativos, esclarecendo que apenas as 3 (três) primeiras parcelas do financiamento foram debitadas de sua conta-corrente.

O
apelado comprovou o pagamento de 18 (dezoito parcelas) no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), quando, então, ajuizou a presente ação objetivando a revisão contratual e a repetição do indébito.

C
onquanto haja previsão do
pagamento

da Taxa de Serviços Administrativos,
no art. 14, II, da Resolução nº 4.676/2018, do BACEN
,

não há fundamento para a sua exigência, sendo certo que o
apelante
não pode repassar ao autor, mensalmente, os custos por serviços inerentes à sua própria atividade, que sequer comprova ter prestado, sequer esclarece quais
serviços
seriam.

E

como
o contrato foi celebrado em 11/07/2017 não se pode falar em aplicação da Resolução nº 4.676/2018, do Banco Central do Brasil.

Neste sentido, os seguintes julgados d
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Alienação fiduciária com garantia de imóvel Sentença de parcial procedência Inconformismo apenas do banco réu Discussão limitada à Tarifa de Serviço Administrativo (TSA), de valor mensal de R$ 25,00, totalizando R$ 8.700,00 Ilegalidade bem reconhecida Prática que consiste em cobrar do cliente taxa sem a devida contraprestação Restituição devida Sentença mantida Recurso não provido."

(TJSP; Apelação Cível 1020350-88.2020.8.26.0002; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022).

"SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Cobrança de tarifa de serviços administrativos - Abusividade Cobrança mensal que representa repasse de custo administrativo resultante da própria atividade exercida pela instituição financeira Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão que negou provimento às apelações mantida Agravo interno improvido."

(TJSP; Agravo Interno Cível 1004984-57.2018.8.26.0526; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Ação revisional. Tarifa de Avaliação e bem e Taxa de Administração. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Condições da operação que foram devidamente informadas no instrumento contratual. Tarifa de Avaliação de bem - Possibilidade de cobrança - Contrato que prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 1.190,00 e laudo de avaliação - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia nos contratos bancários, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e que não haja onerosidade excessiva. (REsp n. 1.578.553/SP) - Tarifa de serviços administrativos, no valor mensal de R$ 25,00 - Ausência de prova de que os serviços correspondentes tenham sido efetivamente prestados, o que inviabiliza a cobrança das referidas tarifas. Cobrança indevida. determinando-se a devolução dos valores comprovadamente pagos na forma simples. Não verificada má-fé da instituição bancária . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para julgar a ação parcialmente procedente.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10297744120228260405 Osasco, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024)

“
REVISIONAL. Contrato de financiamento bancário imobiliário. Venda e compra de imóvel. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). Pactuação. Legalidade da sua utilização como sistema de amortização do débito. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA. Tarifa genérica. Abusividade verificada. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA. Prestação de serviço não comprovada pela instituição financeira . Abusividade verificada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10212717920218260562 SP 1021271-79.2021.8.26.0562, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 12/05/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“
Ação revisional. Contrato de financiamento imobiliário. Tarifa de avaliação da garantia. Abusividade configurado no caso concreto, pois não comprovada a efetiva prestação do serviço. Tarifa de serviços administrativos (TSA). Abusividade verificada na hipótese. Repasse dos custos inerentes à atividade própria do Banco-réu. Cobrança genérica, sem prova de prestação efetiva de serviço. Elevação da parcela mensal do financiamento, implicando em onerosidade que deve ser afastada. Seguros por Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI). Contratação obrigatória nos contratos de financiamento imobiliário. Irregularidades não constatadas. Pedido de revogação de benefício da gratuidade rejeitado. Recurso provido em parte. Sucumbência recíproca.”

(TJ-SP - AC: 10091662620208260006 SP 1009166-26 .2020.8.26.0006, Relator.: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 24/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

“
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes

1. Recurso da parte autora. Preparo não recolhido. Ordem de recolhimento do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2º do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.

2. Recurso do réu. Tarifa de Serviços Administrativos (TSA). Ausência de especificação de serviços. Devida a restituição.

3. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido. Recurso da parte autora não conhecido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1065533-50 .2018.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 19/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

N
o mesmo sentido, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA - SEGURO - POSSIBILIDADE.

1. A tarifa de serviços administrativos cobrada de forma muita genérica afronta o direito de informação do consumidor.

2. É permitida a cobrança do seguro de proteção financeira, quando autorizada pelo contratante.”

(TJ-MG - AC: 10024130521164001 Belo Horizonte, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA - SEGURO - POSSIBILIDADE.

1. A tarifa de serviços administrativos cobrada de forma muita genérica afronta o direito de informação do consumidor.

2. É permitida a cobrança do seguro de proteção financeira, quando autorizada pelo contratante.”

(TJ-MG - AC: 05211649820138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/07/2017, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

Por outro lado,
verificando-se não haver
má-fé
por parte do apelante,
a repetição ocorre de forma simples.

De outro lado, por se tratar de
cobrança indevida não se pode falar que foi o apelado quem deu causa ao
ajuizamento da presente ação
, tendo em vista que
este nada mais fez do que exercer
o direito de
postular a
repetição dos valores cobrados indevidamente a título de Tarifa de Serviços de Terceiro.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

É como voto

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)